Tribunal: STF
Processo: ARE 813304
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Atentado violento ao pudor. Condenação. 3. Não cabe ao STF rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. Precedente. 4. Indeferimento de reinquirição de testemunha. Acórdão fundamentado. Matéria infraconstitucional. Precedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.